Tribunal: TJES
Processo: 5000267-49.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-49.2025.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTO CORREA DE BARCELLOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000267-49.2025.8.08.0053.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AILTO CORREA DE BARCELLOS.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente e os demais elementos constantes dos autos corroboram a presunção de necessidade,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES REALIZADOS AO LONGO DOS ANOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por AILTO CORREA DE BARCELLOS, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, referente a contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não teria contratado o cartão de crédito consignado, bem como poderia ter incorrido em vício de consentimento por falha no dever de informação e abusividade da modalidade, pugnando pela nulidade do ajuste, devolução em dobro e danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido alega prejudiciais de mérito (prescrição e decadência). No mérito, defende a regularidade da contratação, a validade das assinaturas, o cumprimento integral do dever de informação e a ausência de abusividades. Sustenta que o recorrente tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado e se beneficiou dos valores disponibilizados, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

INDEFERE-SE
de plano as preliminares de prescrição e decadência posto que,
in casu
, os danos são recorrentes, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido, não sendo fulminada, portanto, a pretensão. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica, tratando-se de relação de consumo, em que figura instituição financeira, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. 1. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição somente deduzida em razões de apelação. Matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. O prazo prescricional da ação revisional de contrato bancário é 10 (dez) anos (art. 205 do CC). O termo inicial do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito é a data em que ocorreu o pagamento a maior. Precedente do C. STJ. Somente os últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão fora da égide da prescrição. Prescrição configurada em face dos lançamentos anteriores ao prazo decenal. R. sentença reformada nesse capítulo. 2. IMPUGNAÇÃO DE JUROS E DE CAPITALIZAÇÃO. Ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização. Incidência da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Exclusão dos juros capitalizados. R. sentença mantida nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10026987920168260396 SP 1002698-79.2016.8.26.0396, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/03/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico, frente à alegação de inexistência ou erro na modalidade contratada. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
O ponto fulcral que sela o destino da demanda, contudo,
é a prova inequívoca de que o autor não apenas anuiu com o contrato, mas também se beneficiou ativamente das vantagens patrimoniais dele decorrentes
.
Conforme os comprovantes de TED juntados
(ID 75640714, Pág. 7), foram creditados na conta bancária de titularidade do próprio autor (Banco do Brasil, Agência 2387, Conta 900005-4) os seguintes valores, oriundos de saques realizados com o limite do cartão de crédito: R$ 1.333,00 (hum mil, trezentos e trinta e três reais) em 29 de janeiro de 2016; R$ 86,17 (oitenta e seis reais e dezessete centavos) em 31 de julho de 2020;R$ 149,10 (cento e quarenta e nove reais e dez centavos) em 25 de março de 2021.

O recebimento e a utilização de tais quantias ao longo de anos são atos absolutamente
incompatíveis com a alegação de desconhecimento ou fraude
. Ao aceitar os valores em sua conta pessoal, o autor praticou ato que ratifica a sua concordância com a operação de crédito, não sendo lícito que, após usufruir do dinheiro, venha a juízo negar a relação jurídica que lhe deu causa.
[....]
grifei

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razões recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo firmado ou vício de informação.

7.

Não é crível que o consumidor, alegando acreditar ter contratado um empréstimo único em 2016, continue realizando novos saques do limite do cartão anos depois, e posteriormente venha a juízo alegar desconhecimento.

Tal comportamento, contraditório à própria narrativa, fragiliza a tese autoral.

8.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colacionou ao caderno processual provas contundentes acerca do negócio jurídico firmado. O contrato é claro e expresso quanto à modalidade contratada e às condições específicas, incluindo a autorização para a reserva de margem consignável.

9.

Nesse caminhar, denota-se que inexistem vícios que autorizem a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado, haja vista, as provas dos autos vão de encontro com as alegações do próprio recorrente, demonstrando o acerto do Juízo de origem. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

10. Portanto, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)